Tribunal: TJES
Processo: 5018367-09.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018367-09.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GONCALVES SEGALL
RECORRIDO: JHONATTAN DUQUE BARBOSA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018367-09.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LUIZ GONCALVES SEGALL
RECORRIDO:
JHONATTAN DUQUE BARBOSA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. REVELIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. SATISFAÇÃO POR INTEIRO DA DÍVIDA A POSSIBILITAR AO CODEVEDOR A EXIGIBILIDADE DA COTA PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre alienação do veículo Peugeot, ano/modelo 2007/2008, ocorrida no ano de 2019. A partir dos termos do acordo negocial firmado entre os litigantes, segundo consta na peça inicial, restou imposta ao comprador/requerido a obrigação de transferência de registro do veículo perante o Detran e o pagamento do montante de R$ 5.000,00 resultante das parcelas vincendas do financiamento do carro quando da tradição. O autor alega que o requerido não cumpriu o mencionado acordo, recebendo ainda várias multas de trânsito, além de se envolver em acidente automobilístico que custou ao autor o importe de R$ 1.000,00 decorrente de processo judicial.

(2).
Apesar de devidamente citado/intimado, o réu não compareceu à audiência, tampouco apresentou defesa escrita ou qualquer manifestação nos autos. A sentença objurgada decretou a revelia e, por consequência, reconheceu a validade do negócio jurídico verbal, determinando a expedição de ofício ao Detran para comunicação da noticiada venda e a consequente realização da transferência do veículo objeto dos autos ao nome do réu. A partir do registro administrativo de comunicação de venda do veículo para o nome do requerido, o ato sentencial determinou que sobre o nome do autor não mais recaíam os encargos decorrentes da propriedade. Por fim, a sentença negou os pedidos de restituição de valores, bem como os danos morais.

(3).
Em recurso inominado, o autor busca reforma do ato sentencial.

(4).
No que diz respeito às provas novas apresentadas em sede de recurso, como se sabe, há certa limitação. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Sendo assim, somente é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova
” (inciso I).

(5).
Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pelo autor, tanto em embargos declaratórios, quanto em recurso inominado, não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que já havia ocorrido a estabilização da lide e, eventualmente, julgamento de mérito. Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente em sede de recurso, em verdade, violam o devido processo legal e, por tais motivos, não serão consideradas.

(6).
No mérito, nota-se que substancialmente a sentença guerreada merece ser mantida e, como se verá, um mero ajuste se faz necessário. Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(7).
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”. Por óbvio, tendo em vista a ocorrência da venda do bem e dos efeitos imediatos da tradição, a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo (alienante) que desatende ao comando do art. 134 do CTB abrange apenas as penalidades administrativas (infrações de trânsito), tanto que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o ponto, excluindo da solidariedade específica dívida de natureza tributária (IPVA), consoante se vê na redação da Súmula 585,
in verbis
: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”. A título de reforço, interessante destacar o seguinte julgado do STJ,
in verbis
: “
[...] A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. [...]
” (AREsp n. 369.593/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

(8).
No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia dos litigantes em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se por irretocável o ato sentencial no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos litigantes pelas multas e demais encargos após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito. Não há, pelas razões expostas, possibilidade da parte autora pretender contra a parte ré o eventual direito de regresso pelas multas de trânsito e demais cominações que a última acumulou a partir da transferência do veículo, até porque, como se viu, a responsabilidade passou a ser solidária pela própria desídia da parte autora, que, assim, deverá arcar com sua falha ao não observar o rigor do art. 134 do CTB. Acerto do ato sentencial no que ao tópico.

(9).
Por sua vez, no que se refere à pretensão regressiva da parte autora contra o réu a respeito dos valores desembolsados pelo acidente de trânsito provocado pelo último, tem-se que o ato sentencial merece pequeno ajuste na fundamentação, embora a conclusão também converge para a improcedência do pleito. Com efeito, afirma o autor ter sido demandado judicialmente por terceiros (Camila Scatul Rezende Moretto e Marcos José Rezende) em razão de acidente de trânsito quando o veículo já tinha sido vendido e se encontrava na posse do réu, de modo que este foi o causador do sinistro. Nos autos tombados sob o nº 0014247-18.2020.808.0347, o autor, ora recorrente, teria firmado acordo com os terceiros mencionados, comprometendo-se a pagar a eles a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), o que restou homologado judicialmente. A sentença objurgada do presente feito, a respeito do pleito de regresso do autor contra o réu sobre esse valor, entendeu pela improcedência, na medida em que não houve condenação. Em verdade, constata-se que na linha até aqui desenvolvida o liame existente entre o autor e réu para fins de responsabilização civil das infrações de trânsito dá-se justamente por força da interpretação conjunta dos arts. 123 e 134, ambos do CTB. O alienante (antigo proprietário) solidariza-se às penalidades na medida em que deixa de cumprir a sua obrigação de comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo. É exatamente daí que surge o nexo de causalidade a impor a sua responsabilidade no evento danoso. Fixada a premissa, constata-se que a dívida solidária restou reduzida, em acordo devidamente homologado na esfera judicial, ao patamar de R$ 1.000,00. Com isso, tem-se que ocorreu no caso a renúncia dos credores em favor de todos os devedores solidários (CC, art. 282). A partir disso, tendo em vista a comprovação do acordo em si com os terceiros, o ordenamento jurídico pátrio pressupõe a divisão igualitária entre os devedores solidários, de maneira que se aplica ao caso o disposto no art. 283 do CC [
O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores
]. Por tais motivos e levando em conta que o acordo foi no patamar de R$ 1.000,00, todo ele satisfeito pelo autor, deve o réu ser condenado a pagar, de modo regressivo, a sua cota parte do débito ao último, isto é, deve o réu pagar ao autor a quantia de R$ 500,00.

(10).
No que concerne ao pedido de restituição de valores supostamente pagos para liquidar a dívida do veículo frente à instituição financeira, o autor não se desincumbiu de comprovar suas alegações no momento processual oportuno. No detalhe, afirma a parte autora que efetuou a quitação da dívida no montante de R$ 5.000,00 perante o veículo, apesar do réu ter firmado o compromisso, no momento da aquisição do bem, de assumir o encargo perante o banco. Apesar da revelia do réu, a parte autora somente trouxe a comprovação do referido pagamento em momento posterior ao ato sentencial. Na forma alhures tratada, em especial nos tópicos 4 e 5 do presente voto, a situação em destaque não permite a apreciação do elemento probante em comento. Assim, mantém-se a improcedência do pedido de restituição do importe de R$ 5.000,00.

(11).
Por último, a situação narrada nos autos não enseja dano moral. Adota-se em relação ao ponto a fundamentação do ato guerreado, na medida em que a parte autora “
concorreu diretamente para a ocorrência de toda a problemática, na medida que deixou de observar as exigências e precauções que antecedem à celebração do negócio jurídico, sendo participante dos aborrecimentos a ela causados.
”

(12).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para reformar o ato sentencial tão somente no que se refere à pretensão regressiva da parte autora contra a parte ré sobre os valores desembolsados no âmbito dos autos nº 0014247-18.2020.808.0347, de modo que se condena o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser corrigida monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(13).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.